Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. REGULAMENTAÇÃO. DECRETO No 11.150/2022. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021, de aplicação imediata devido à natureza de norma de ordem pública, atualizou o CDC e instituiu mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural, de forma a evitar a sua exclusão social e o comprometimento de seu mínimo existencial.
2. Assim, o artigo 104-A e seguintes do CDC disciplinaram o sistema bifásico de repactuação de dívidas (fase de conciliação/homologatória e a fase judicial/condenatória), por iniciativa do consumidor e presença de todos os credores, sendo possível a apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos.
3. A Lei no 14.181/2021 foi regulamentada pelo Decreto no 11.150, de 26 de julho de 2022, que trata da preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo.
4. O artigo 2° do referido Decreto dispõe que "Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial".
5. Por sua vez, o artigo 3o do mencionado regramento define mínimo existencial como “a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto”.
6. Incabível o indeferimento da inicial que requer a aplicação do procedimento de superendividamento da Lei no 14.181/2021, sob o argumento de não regulamentação dos critérios necessários à aferição do que se entende por mínimo existencial.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.